Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-53.2022.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009442-53.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALLYSON SANTOS FERREIRA 03518169173 - CNPJ: 44.429.811/0001-88 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), GABRIELA DE PINHO SANTANA - CPF: 131.954.637-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009442-53.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):

Stone Pagamentos S.A

Parte Recorrida(s):
Wallyson Santos Ferreira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 à 21/07/2023

Ordem na pauta: 45

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - AUSÊNCIA DE REPASSE DA TOTALIDADE DAS VENDAS REALIZADAS À CONTRATANTE
–
BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES – ALEGAÇÃO DE VENDA REALIZADA SOB SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento a título de danos materiais
concernentes ao ressarcimento do valor retido mencionados na inicial, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de utilização de máquina de cartão de crédito fornecida pela ré e utilizada pela parte autora na realização de vendas em geral.

4.

Entretanto, a parte autora obteve transtornos com o produto,
pois, os valores das vendas que eram pagos com a máquina de cartão não foram creditados na conta corrente.

5.

Afirma que fez reclamação junto a reclamada, sendo informado que o valor retido foi devido ao cancelamento dos serviços.

6.

De sua vez, a empresa ré sustenta que o referido montante foi
bloqueado por 120 dias para análise, na hipótese de constatação de fraude ou irregularidade na operação por parte do cliente
.

7.

Conquanto a recorrente defende que é possível proceder ao bloqueio e rescisão do contrato, tendo em vista previsão contratual nesse sentido, mas, nada traz aos autos a fim de comprovar a suposta origem fraudulenta da operação indicada como justificativa para a ausência de repasse à recorrida.

8.

Ademais, as referidas telas, sozinhas, não têm
o condão de comprovar o efetivo repasse da quantia perseguida pela recorrente, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa recorrente, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las
(neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

9.

Somando-se a isso, a demandante comprova que somente teve ciência da retenção de valores e de seu descredenciamento após perceber que os valores não tinham sido repassados como de costume, sem qualquer notificação prévia ou oportunidade para esclarecimento da situação.

10.

Assim, como não ficou demonstrada qualquer utilização irregular ou fraudulenta da máquina de cartão por parte da autora, o demandado não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, II e §1º, do CPC, de modo que não há razões para o descredenciamento da autora de sua plataforma de intermediação de pagamentos, nem mesmo da e manutenção do bloqueio da referida quantia, ficando configurada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CPC.

11.

Em situações como a presente, assim decidiu esta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n. 1001674-03.2020.8.11.0005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

12.

Configurado,
então, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto, afigurando-se compatível, inclusive,
com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1005578-57.2022.8.11.0006, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 16/05/2023; N.U 1000396-30.2021.8.11.0005, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 23/08/202; N.U 1008591-37.2022.8.11.0015, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 04/04/2023
).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023